Tribunal: TJSP
Processo: 1006003-23.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006003-23.2015.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado CASTRO EGYDIO & CIA. LTDA., é embargada/embargante
ROSILENE ROCHA MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram ambos os
embargos de declaração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 38628
2
VOTO N. 38628
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006003-23.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DOUGLAS IECCO RAVACCI
EMBARGANTES E RECIPROCAMENTE EMBARGADOS: CASTRO EGYDIO &
CIA LTDA E ROSILENE ROCHA MELO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão e contradição no acórdão embargado. Vícios não
configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
opostos por ambas as partes rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram ambos os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes
contra o v. acórdão de fls. 376/382, que deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela ré, a pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão e da contradição.
Sustenta a autora, em síntese, que o v. acórdão é omisso e
contraditório, além de conter erro, asseverando que resultou cabalmente demonstrada a sua
posse, bem como o esbulho praticado, salientando que João Carlos nunca foi sócio da
autora, procurador ou funcionário, ponderando que foi dispensado às partes tratamento
desigual, no que pertine à apreciação e interpretação das provas. Requer, por fim, seja
atribuído efeito infringente ao recurso.
Em seu recurso, aduz ré, em resumo, que o v. acórdão é omisso,
aduzindo que não houve a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do disposto
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos por ambas as partes não vingam,
pois a extensão possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I,
II e III, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do
qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de
apelação interposto pela ré foram pontualmente analisadas e decididas no v. acórdão
impugnado, que não registra omissões, proposições conflitantes ou obscuras a serem
supridas, sendo evidente a natureza exclusivamente infringente de ambos os embargos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 38628
3
que se faz inadmissível na espécie porque a mera irresignação da parte com o resultado
desfavorável aos seus interesses do julgado não autoriza o manejo do recurso aclaratório,
indisputável o seu descabimento na hipótese em apreço, consoante se infere de trecho do
aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação de reintegração de posse, em que
alega a autora que é possuidora e legítima proprietária do imóvel, matrícula n. 4.049, do
4o Oficial de Registro de Imóveis da Capital, situado à Rua Barão de Ijuí, 29/29-A, São
Paulo/SP, esbulhado pelos réus. Diz que, em 16 de agosto de 1996, Aída de Castro
(proprietária originária) e sua única filha Maria Helena de Castro Egydio Fontes
constituíram uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada denominada Castro
Egydio & Cia Ltda, ora autora, para administração de seus bens, tendo a sócia Aída
elevado o capital social, dando o imóvel em cotejo, dentre outros, para integralização do
capital social, tendo, a partir daí, a sociedade autora passado a locar e administrar tais
bens. Anota que, devido à idade avançada das sócias, Maria Cristina Egydio Piza Fontes
e Patrícia Maria Egydio de Piza Fontes (netas de Aída e filhas de Maria Helena), com a
participação do companheiro de Patrícia, João Carlos Iversson, passaram a administrar
os imóveis da sociedade. Anota que João providenciou a locação do imóvel aos réus, no
período de 5 de junho de 2005 a 4 de junho de 2007, observando que não foi efetuado
contrato escrito, mas João permitiu que os réus se instalassem no imóvel. Afirma que
ajuizaram contra os réus ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de
alugueres (processo n. 0124155-23.2010.8.26.0100), mas, devido à falta do contrato de
locação e recibos, a demanda foi julgada procedente. Aduzem que estão presentes os
requisitos legais para a reintegração da autora na posse do imóvel, ponderando que o
esbulho teria sido praticado pelos réus em 05 de junho de 2005.
Em contestação, alegou a ré Rosilene Rocha Melo que a autora era
parte ilegítima para a propositura desta demanda. Acrescentou que o Sr. João Carlos
Iversson lhe ofereceu o imóvel para servir de moradia, tendo em vista que o local estava
vazio e ele tinha receio que fosse invadido por estranhos; além disso o bem possuía muitos
débitos de contas de água e luz. Diz que regularizou as contas de consumo do imóvel e fez
dele como sua moradia, tendo nele permanecido, com seus filhos, de forma mansa e
pacífica, desde junho de 2005. Afirmou que a autora nunca teve a posse do imóvel, não
resultando, assim, comprovado o esbulho possessório (fls. 237/245).
A fls. 292 foi homologada a desistência da ação em relação a Jairo
dos Santos Nobre, extinto o processo, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de
Processo Civil, em relação a este réu, prosseguindo a demanda apenas contra a ora
recorrente.
Por seu turno, a r. sentença de fls. 334/336 julgou procedente o
pedido inicial para determinar a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel e
condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa. Entendeu o d. magistrado que “tem-se que a ré
reside no imóvel a título gratuito, realizando apenas pagamentos relativos a despesas de
consumo. Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil que incumbe ao autor a
demonstração do cumprimento dos requisitos para tutela possessória. Assim, a parte
autora trouxe aos autos documento no qual demonstra sua condição de legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 38628
4
proprietária do imóvel. A contestação apresentada funda o alegado direito da ré apenas
na legitimidade da parte ativa, inexistindo direito à manutenção da posse.” (fls. 335).
De pronto, afasto as preliminares suscitadas no recurso.
Não há se cogitar de ilegitimidade da autora para a propositura
desta demanda, nem de ausência de interesse de agir na modalidade de adequação, tendo
em vista que fundou ela o pedido inicial na alegação de que é a legítima proprietária do
bem de raiz, que foi esbulhado pela ré, de modo que a procedência ou não da demanda é
questão de mérito e não de prejudicial ao seu adentramento.
De igual modo, não tem fomento a alegação de prescrição,
porquanto o prazo aplicável ao caso é o ordinário, de dez anos, a que alude o artigo 205,
do Código Civil, que não havia transcorrido na época do ajuizamento da ação, tendo em
vista que a autora alega que o suposto esbulho teria sido praticado em junho de 2005 e
esta demanda foi proposta em janeiro de 2015, ou seja, antes do esgotamento do prazo
decenal.
Neste sentido, anote-se o seguinte precedente desta Corte:
“APELAÇÃO - Ação de reintegração de posse - Alegação de
invasão por construção em lote vizinho - Demanda julgada parcialmente procedente -
Determinação de devolução da área subtraída, com demolição da construção erigida
irregularmente e devolução da terra removida, às expensas da empresa-ré - Recurso da
requerida Demanda submetida ao prazo prescricional ordinário previsto no artigo 205
do CC - Alegação de prescrição afastada - Laudo pericial que confirma o esbulho -
Sentença de parcial procedência mantida Recurso desprovido.” (Apelação n.
0015168-74.2008.8.26.0127, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Irineu Fava, j.
21/10/2019).
E, conquanto insubsistentes as prejudicais suscitadas, no mérito
propriamente dito, merece acolhimento o recurso.
De início, cumpre deixar assentando que resultou comprovado nos
autos que a autora (sociedade de responsabilidade limitada) é a proprietária do imóvel em
cotejo, consoante se infere da certidão do registro de fls. 40/41 e do documento de cessão
e elevação do capital social de fls. 22/30, que demonstram que o bem pertencia à Aída de
Castro de Carvalho desde 30 de outubro de 1930 (fls. 40/41), que, por sua vez, efetuou a
sua transmissão, dentre outros bens imóveis, à sociedade ora recorrida, para
integralização de seu capital social, em 06 de janeiro de 1997 (fls. 22/30).
Entretanto, a demonstração da propriedade é insuficiente para a
procedência desta demanda, porquanto constitui requisito essencial da ação
reintegratória a prova da posse da autora, ao tempo do esbulho, patenteada pelo real
exercício fático sobre a coisa de algum dos poderes inerentes ao domínio, insuficiente,
para tanto, até mesmo a qualidade de proprietária do imóvel litigioso,
E como é sabido, não é o título de domínio que transmite a posse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 38628
5
mas o seu efetivo exercício, de sorte que, no interdito de reintegração, o que há de ficar
evidenciado é a quem pertence a posse da coisa disputada, até porque a alegação de
domínio não obsta a reintegração, do que resulta que, caso prove o réu a sua posse e o
autor não prove que a exercitava em momento precedente ao esbulho, estará a demanda
fadada ao insucesso, como, aliás, ocorre no caso em exame.
Discorrendo sobre os requisitos da ação de reintegração de posse,
preleciona Tito Fulgêncio que “a terceira condição é que este requerimento ou venha
instruído logo com a prova da posse e do esbulho, ou com o protesto de prova
incontinenti. Uma medida salutar não se pode converter em instrumento de espoliação, e
isso é o que se daria se a reintegração pudesse ser decretada sem que o juiz fosse instruído
da existência de uma posse e que dela se verificou um esbulho em dano de seu titular e
proveito alheio.” (Da posse e das ações possessórias, Forense, 5a edição, Vol. 1, 1980, p.
136/137).
E não é sem razão que, tendo por escopo a ação de reintegração a
defesa da posse, a principal prova a ser produzida pelo autor seja aquela relativa ao seu
efetivo exercício em momento anterior ao esbulho, cujo ônus probatório incumbia à
demandante, por consubstanciar fato constitutivo do seu direito (CPC, 373, I).
No entanto, de tal encargo não se desincumbiu a autora, que
negligenciou na produção de prova bastante do exercício prévio da posse sobre o
questionado bem de raiz e da verificação do esbulho.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Reintegração de posse - Imóvel urbano - Autores herdeiros do
proprietário falecido - Sentença de improcedência da pretensão - Recurso de apelação de
um só dos autores - Lote do terreno sem construção - Posse dos autores apenas calcada no
domínio, sem prova mínima de posse visível - Réus ocupantes do lote há mais de ano e dia
e que, conforme prova testemunhal, desde o ano de 2002 edificaram muro na testada com
a rua e, com o tempo, construíram casa de alvenaria sem nenhuma oposição dos autores -
Visibilidade da ocupação - Discussão sobre o domínio incabível na controvérsia
possessória, salvo se a disputa da posse fosse de ambos os polos da ação - Recurso do
coautor apelante desprovido nessa parte.” (Apelação n. 1000957-38.2016.8.26.0126, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 11/03/2019).
“POSSESSÓRIA - Reintegração de posse de terreno - Inexistência
dos requisitos do art. 927 do CPC/1973 - Apesar de o espólio-autor alegar ser o legítimo
proprietário do bem, não há prova de que tenha exercido, de fato, a posse sobre o imóvel
Indícios de posse mansa e pacífica da segunda ré, que a cedeu ao primeiro réu, o qual, por
sua vez, alienou a posse do bem a terceiros - Demanda de cunho possessório que não se
presta à discussão sobre a legítima propriedade - Improcedência da ação de reintegração
de posse - Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste
Tribunal
de
Justiça
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.
0000074-71.1995.8.26.0247, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Torres
Júnior j. 15/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 38628
6
Neste passo, insta realçar que a autora não demonstrou ter
encetado qualquer ato de administração sobre o imóvel em cotejo, desde a transferência
do bem de raiz ao seu patrimônio até a ocupação pela ré, em junho de 2005, ou seja, não
comprovou, como lhe incumbia, a sua posse anterior ao suposto esbulho.
A par disso, da detida análise da própria petição inicial, sequer se
extrai que a conduta da ré configuraria o esbulho possessório, porquanto, inicialmente,
diz a autora que João Carlos Iversson, companheiro de Patrícia, teria providenciado “a
locação do imóvel em nome da empresa autora aos réus, locação esta que se iniciou em
05/06/2005 e terminaria em 04/06/2007. Todavia, em virtude de que se encontrava em fase
de separação da Sra. Patrícia (Doc. Anexo), abandonou a negociação no momento em que
seria regularizada a assinatura de contrato escrito de locação, deixando que os réus se
instalassem no imóvel inteiro juntamente com toda sua família, isto no citado no dia
05/06/2005, e pagar o aluguel de forma alternada e para quem este indiciou”,
acrescentando que, “anos depois, passados diversos problemas que envolveram a
separação judicial de Patrícia e João (encerrada em 2008), e aos problemas de saúde da
primeira, bem como o falecimento de sua avó e sócia da autora Aida é que a sócia Maria
Helena verificou irregularidades e ordenou o ajuizamento de Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança de alugueres e acessórios da locação (proc. n.
0124155-23.2010.8.26.10100), que teve curso perante a 17a Vara Cível do Foro Central
desta Capital. Todavia, em função da falta de provas da locação, como o contrato, recibos
de aluguel, entre outros documentos como falta do título de propriedade e entendimento
final de que havia empréstimo ou comodato, a ação foi julgada improcedente.” (fs. 5/7).
Com efeito, na hipótese nestes autos, os próprios fatos narrados
pela autora na petição inicial conferem verossimilhança às alegações da ré, no sentido de
que João (que a própria autora admite que era seu preposto na época) consentiu que ela e
sua família residissem no imóvel mediante a regularização do pagamento das contas de
consumo e para impedir a ocupação por desconhecidos. E as testemunhas arroladas
unicamente pela ré, embora tenham sido ouvidas como informantes, corroboraram tal
versão dos fatos, eis que Rosana Vicente de Oliveira, disse que “conhece a ré há 16 anos e
pelo que sabe ela foi morar no imóvel juntamente com seu ex marido e filhos. O imóvel era
uma pensão e o proprietário queria tirar as pessoas do lugar e pediu para ex sogra da ré
que indicasse uma pessoa para tomar conta do local. A ré se mudou para lá e pagou
dívidas de água e luz”, acrescentando que “a ré mencionou que o proprietário do imóvel
se chamaria João” (fls. 314); por seu turno, Carmem Cleia Sampaio dos Santos declarou
que “conhece a ré há 5 anos. Pelo que soube através dela, sua ex sogra residiu no imóvel,
que era uma pensão. Após os pensionistas saírem, o dono pediu para a ex sogra da ré
arrumasse alguém para tomar conta do local. Isso teria acontecido há uns 15 anos. Ela
mencionou que o dono se chamaria João e ela chegou a conhece-lo”, afirmando ainda
que, “pelo que soube, ela perdeu o contato com o João há uns 7 anos atrás. Ela não
pagava aluguel, mas as contas e consumo do imóvel.” (fls. 315/315).
Cumpre ressaltar ainda que a própria autora anexou aos autos uma
declaração, dirigida à Eletropaulo, datada de 20 de setembro de 2006, em que afirma que
a ré era responsável pelo “pagamento das contas de luz da Rua Barão de Ijui, 29 junto a
Eletropaulo e que as novas contas sejam emitidas em seu nome” (fls. 299), o que só
confirma a sua aquiescência com a permanência da ora recorrente no imóvel, que, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 38628
7
vez, demonstrou a quitação dos referidos débitos junto à companhia de energia elétrica.
(fls. 251/260).
Deveras, na espécie, da apreciação das provas documental e oral
produzidas nestes autos, resultou evidenciado que a ré reside e exerce a posse sobre o
imóvel litigioso há mais de dez anos, não resultando, assim, configurado o esbulho
possessório.
Em suma, porque não produziu a autora prova convincente acerca
do efetivo exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, que, aliás, vem sendo ocupado
pela ré há vários anos, afigura-se descabido o pleito possessório por ela deduzido, pois,
como assinalado, constitui requisito indispensável para o êxito da ação reintegratória a
existência de prova inequívoca de que a parte ativa exercia a posse sobre o bem litigioso e
a perdeu por ato do esbulhador, elementos que para os autos não vieram, de modo que é
de rigor reformar a r. sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os
ônus da sucumbência e fixados os honorários devidos pela autora ao advogado da ré em
12% sobre o valor atualizado da causa (à causa foi dado o valor de R$ 134.810,00, em
janeiro de 2015), já considerados os recursais.” (grifei) (fls. 377/385).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão ou contradição que devam ser supridas,
caso reputem que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem
os embargantes agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se
revestem os embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do
julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)